Tribunal: TJSP
Processo: 2235575-90.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235575-90.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FATIMA SUELI MARTINS, VALDIR ZERBINATTI, RENATO RODRIGUES DOS
SANTOS, ORANDI MOREIRA, KATIA MARIA DE CARVALHO, NEWTON
CREJOINAS, EDUARDO GABRICHO FONTES, VALDIR PEREIRA SERRALVO,
MARCELO MATSUDA FUJII e BRASILINA JERONYMO, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235575-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.876
2
VOTO No 29.876
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2235575-90.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTES: FÁTIMA SUELI MARTINS E OUTROS
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para
aclarar venerando acórdão que proveu agravo de instrumento, determinando a
aplicação do IPCA-E no cálculo da correção monetária e reconhecendo a
sucumbência recíproca.
Alega-se, em síntese, que o aresto embargado
padece de contradição, pois os embargantes pleitearam somente a aplicação do
IPCA-E no cálculo da correção monetária, não requerendo a aplicação do índice
no cálculo dos juros de mora, de modo que não houve sucumbência recíproca.
Recurso processado, ausente manifestação do
embargado.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda,
para corrigir erro material (art. 1.022 CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235575-90.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29.876
3
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando,
com clareza e objetividade, as razões do julgamento. Ressalte-se, ainda, que
embora o recurso dos embargantes tenha se restringido à aplicação do IPCA-E
no cálculo da correção monetária, ficou mantida a aplicação da TR no cálculo dos
juros de mora
objeto da impugnação apresentada pelo embargado. Daí a
sucumbência recíproca.
Portanto, o que, em verdade, é inconformismo
com o que ficou decidido no acórdão. Mas aí, forçoso é convir, a discordância
manifestada reveste-se de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não
comporta apreciação em sede de embargos de declaração.

É o que se extrai da clássica doutrina de
PONTES DE MIRANDA, inteiramente aplicável à nova ordem processual, ao
discorrer que em sede de embargos de declaração, “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
v. VII, p. 400, ed. Forense, 1975, apud ED no 362.110.5/3-01, 8a Câmara de
Direito Público, Rel. Celso Bonilha, j. 28/04/04).
Por fim, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator